Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na Anvisa. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência - Tema 1.234/STF. Pênfigo vulgar. Falha das alternativas terapêuticas padronizadas. Fornecimento do medicamento Rituximabe. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 atendidos.